Tribunal: CARF
Processo: 19647.013522/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013522/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ROZA FLORENCIO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. RE No 855.091/RS. RECEBIDO
NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, contudo, devem
ser excluídos os juros de mora, nos termos do RE No 855.091/RS e Tema 808.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente e com a exclusão da base de cálculo da
parcela dos juros moratórios recebidos, conforme solicitado pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013522/2008-60
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-38.627, proferido pela 5a
Turma da DRJ/REC, que julgou a impugnação procedente em parte, para manter parte do crédito
tributário exigido, no valor de R$ 9.898,36, acrescidos de multa de 75% e juros atualizados nos
termos da legislação de regência.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Em desfavor do contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 4), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:

2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
2.444,60 (fl. 7).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 6), referido
lançamento decorrera de omissão de rendimentos, relativamente à fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 81.486,68. De acordo com a imagem extraída do
processo, esclarece a autoridade lançadora que:

4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir: (imagem retirada da peça impugnatória original - fls. 2 e 3):

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

5. A fiscalização procede o lançamento após análise da documentação apresentada pela
reclamante.”
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC que julgou a impugnação procedente em
parte, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
TRIBUTÁVEIS NA FONTE E NA DECLARAÇÃO. CONDIÇÕES.
Os rendimentos referentes a ações judiciais estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, devendo ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual, salvo se
restar comprovado nos autos que os rendimentos sejam de natureza isenta ou exclusivo
na fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL O montante dos rendimentos
tributáveis que devem ser levados à declaração de ajuste anual do imposto de renda
corresponde aos rendimentos indicados pela fonte pagadora deduzidos os
correspondentes honorários advocatícios.
RENDIMENTO BRUTO - EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A legislação tributária permite a dedução de honorários advocatícios quando tratar-se de
despesa necessária à percepção dos rendimentos recebidos por força de decisão judicial.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“1 - DOS FATOS
O rendimento declarado no valor de R$ 81.466,68 constante da declaração de Ajuste
Anual -Exercício 2006 Ano Calendário 2005 foi proveniente de uma ação que tramitou
na Justiça Federal, que tomou o n^ 93.5030-3, contra o Ministério dos Transportes e das
Comunicações, fatos estes já mencionados na defesa anterior - datada de 11 de agosto
de 2008, esclarecendo o seguinte:
O rendimento em referência no valor de R$ 81.466,68 é o somatório de diferenças de
pensão não pago pelo Ministério dos Transportes e das Comunicações no período de
junho/1988 a setembro de 1998 e que os valores da pensão se estivesse pago nos seus
meses devidos nenhuma incidência de imposto de Renda teria, pois estavam dentro do
limite de isenção, -isto poderão Vossa Senhoria constatar na planilha que segue em
anexo ( DOC 01)
A suplicante tendo sido penalizada durante todo aquele tempo em que ficou sem receber
sua pensão, passando por dificuldade financeira, e se tivesse recebido regularmente,
imposto de Renda nenhum teria sobre tais rendas na época - e porque penalizar a
requerente com um IMPOSTO que de certo não existiria se tudo tivesse ocorrido na
legalidade de pagamento da pensão, sem ter que recorrer a Justiça para ter esse direito.
2 - DO REQUERIMENTO
Em razão do exposto vem à impugnante respeitosamente, REQUERER a V. S. que se
digne mandar tornar sem efeito a cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Física da
requerente uma vez que o rendimento em questão não se trata de rendimento de um
único exercício e sim de 10 (dez) anos de pensão atrasadas - Distribuindo o valor de R$
81.486,68 em referencia pelos 10 (dez) anos se tem R$ 8.148,66 para cada ano -
fazendo assim as declarações do Imposto de Renda para os exercícios de 1988 a 1998 o
que de certo todas essas Declarações ficarão sem nenhum Imposto.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento (e-
fls. 4), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi apurado crédito tributário referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e juros. Referido
lançamento decorreu de omissão de rendimentos, relativamente à fonte pagadora Caixa
Econômica Federal.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
7. Trata-se de lide restrita à inclusão de rendimentos tributáveis provenientes de causa
judicial, sujeitos ao ajuste na declaração anual, declarados na condição de exclusividade
na fonte pelo contribuinte. A fiscalização da DRF/Recife, com base na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentada pela fonte pagadora “Caixa
Econômica Federal”, inclui rendimentos no valor de R$ 81.486,68, na condição de
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, referente ao ano-calendário 2005. A defesa alega
que este rendimento é tributado exclusivamente na fonte. Também apresenta recibo
referente aos honorários advocatícios e solicita revisão do lançamento. Este é o objeto
do presente julgamento.
8. A matéria é regida pelo Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto 3.000, de 1999:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).” . (...)(grifos acrescidos)
9. A incidência do imposto está determinado no art. 43 do Código Tributário Nacional –
CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o qual determina que o fato gerador é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. Já o art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma
citada nos seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados....”
9.1. É importante ressaltar que o § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal dispõe:
“A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.”
10. Compulsando os autos, observa-se que a defesa não traz a comprovação de que o
rendimento em tela, proveniente de causa judicial, possui natureza relativa à
exclusividade na fonte, ou qualquer outro documento que confirme a veracidade das
informações descritas em sua defesa. A própria peça impugnatória traz a afirmação de
que se trata de rendimento relativo à diferença de pensão dos períodos de junho de 1988
a setembro de 1998.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

11. Esclareça-se, por oportuno, que a inclusão do rendimento efetuado pela fiscalização
teve como base a informação constante da DIRF da Caixa Econômica Federal (fl. 64),
bem assim o valor do levantamento informado pela Justiça Federal em Pernambuco (fl.
37) e, ainda, o valor constante da guia de retenção (fl. 36). Todos esses documentos
confirmam o valor do rendimento bruto tributável – R$ 81.486,68. Assim, não há
discordância em relação ao valor bruto do rendimento. A própria declaração de ajuste
apresentada pela contribuinte informa o valor líquido (Rendimento menos imposto na
fonte) no quadro de rendimentos exclusivos na fonte – R$ 79.042,08 (fl. 28).
12. Com relação à dedução do valor pago à título de honorários advocatícios, assiste
razão à impugnante, porquanto essa redução do valor do rendimento está prevista na
legislação.
A defesa anexa aos autos o comprovante de seu dispêndio à advogada Josefa Araújo da
Silva, no valor de R$ 16.297,00 (fl. 38). Também encontram-se alusões ao desconto de
honorários (como ônus do contribuinte) nos documentos oriundos da Justiça às fls. 14 e
25. Sendo assim, o rendimento da ação judicial em questão, sujeito ao ajuste, fica da
seguinte forma:
Rendimento Bruto da ação = R$ 81.486,68
Despesas com honorários advocatícios = R$ 16.297,00
Rendimento sujeito ao ajuste anual = R$ 65.189,68
13. Com a aceitação de parte da impugnação, referente à exclusão do valor da despesa
com honorários advocatícios, de acordo com o presente Voto, os cálculos ficam da
seguinte maneira:

14. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para manter
parte do crédito tributário exigido, no valor de R$ 9.898,36, acrescidos de multa de 75%
e juros atualizados nos termos da legislação de regência”.
Em sede recursal, a Recorrente requereu a reforma da decisão alegando que “o
rendimento em questão não se trata de rendimento de um único exercício e sim de 10 (dez) anos
de pensão atrasadas - Distribuindo o valor de R$ 81.486,68 em referencia pelos 10 (dez) anos se
tem R$ 8.148,66 para cada ano - fazendo assim as declarações do Imposto de Renda para os
exercícios de 1988 a 1998 o que de certo todas essas Declarações ficarão sem nenhum
Imposto”.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

Neste contexto, discordo da autuação e da decisão recorrida, pois acredito que a
Recorrente encontra-se arrazoado no sentido de que seja utilizado o regime de competência ao
apurar o imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente.
Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta turma
de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro
de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
“(...)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, &2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2014 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes
de complementação do valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, não estão enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. A incidência da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11
de março de 2015, com a publicação da Medida Provisória n° 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças de
aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente
(Processo
n°
13054.720853/201734,
Acórdão
n°
2201004.792 2a Câmara /1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de 2018
- Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.”
Inclusive, nesse mesmo sentido, cito a recente decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
do exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância de tais princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede Repercussão Geral pelo STF. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.(Acórdão no 9202-010.817, Relator: Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Data da Sessão: 29/06/2023).
Em suma, os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/03/2015
sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão
definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12
da Lei 7.713 de 1988.
Ademais, quanto no que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas
da rescisória trabalhista, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os
juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS,
com repercussão geral (Tema 808).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

A exclusão dos juros de mora da base de cálculo do IR decorreu do fato de a
Constituição Federal (CF) não ter recepcionado o entendimento do parágrafo único do artigo 16
da Lei no 4.506/64 - que classifica os juros de mora e demais indenizações pelo atraso de
pagamento das remunerações do trabalhador como rendimentos propriamente ditos-, vez que o
critério material desse imposto, constante no artigo 153, III, da CF/88, não permite sua
incidência sobre quantias que não acresçam efetivamente o patrimônio do credor.
Esclareceu a decisão que os juros moratórios provenientes de atraso no
adimplemento de obrigação de pagar em dinheiro, compreendida na remuneração devida ao
trabalhador, possuem natureza de danos emergentes, de tal forma que não são suscetíveis à
incidência de IR. Com essa conclusão, deu-se ao §1o do artigo 3o da Lei no 7.713/88, e ao artigo
43, II, e §1o do Código Tributário Nacional (CTN), interpretação conforme a Constituição
Federal, excluindo a incidência do Imposto de Renda sobre esses juros.
Tanto que esse Tribunal tem decidido neste preciso sentido. Senão veja-se:
(...) JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
No
855.091/RS.
RECEBIDO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.Nos termos da decisão do STF no RE no
855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC,
é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo”(...). (Acórdão no 2003-004.751, Relator: Wilderson
Botto, Data da Sessão: 28 de junho de 2023)
Da referida decisão, reproduzo parte de seus fundamentos que adoto em
complemento as minhas razões de decidir:
“(...)
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls. 17), também
merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema:
808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
- III –Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”; f) o prejuízo adviria do ato ilícito
de não pagar a verba na data correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da
verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba
pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do
imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial
da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita”.
Vale ainda mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada
no EDcl no REsp 1.227.133RS, julgado nos termos dos procedimentos previstos para os recursos
repetitivos, e, portanto, também de observância obrigatória por este Conselho, que explicita que
o pagamento de juros moratórios decorrentes de atraso no cumprimento de obrigações
trabalhistas não é passível de incidência de imposto sobre a renda, uma vez que de renda não se
trata em razão da inocorrência da acréscimo patrimonial. Assim decidiu o STJ:
"Não é possível a incidência de imposto de renda sobre os juros e mora decorrentes do
atraso no pagamento de verbas de natureza trabalhista reconhecidas por decisão judicial,
visto que os valores que deles decorrem não representam renda tributável, tratando-se
de hipótese de não incidência tributária, não importando a natureza da verba principal,
pois, abrangendo os juros moratórios eventuais danos materiais e, ou apenas, imateriais,
não podem ser entendidos como acréscimo patrimonial, já que se destinam à
recomposição do patrimônio lesado, não se enquadrando na norma do artigo 43 do
CTN.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013522/2008-60

Como não poderia ser diferente, este Tribunal, em outro processo, seguiu a
orientação do STJ:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA
DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto sobre a renda sobre juros de mora percebidos em reclamatória
trabalhista. Inteligência do REsp 1.227.133/RS. Artigo 62 do RICARF. (...) – (Acórdão
no 2401004.146, Redator Designado: Carlos Henrique de Oliveira, Data da Sessão:
17/02/2016)
Sendo assim, entendo que deve haver a exclusão da base de cálculo da parcela dos
juros moratórios recebidos, conforme solicitado pelo Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas
e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente e com a exclusão da base de cálculo da parcela dos juros moratórios recebidos,
conforme solicitado pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 107
DF CARF MF
Original